Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702666-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DO GAMA E ENTORNO RECORRIDO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E S P A C H O Vistos e etc. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 30a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 19/09/2022, conforme certidão de ID 38558975. Na petição juntada ao ID 38629148, o Distrito Federal, entendendo que o processo tinha sido incluído em pauta de julgamento por videoconferência, requereu a inscrição para sustentação oral. Nada obstante o pedido, o caso é de remessa necessária, sem previsão para sustentação oral na forma requerida, a teor do que dispõe o art. 937 do CPC. Indefiro, portanto, o pedido. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual designada. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator